Tribunal: TJMT
Processo: 1019741-89.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019741-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MUSSA - CPF: 229.505.831-72 (AGRAVANTE), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVENTÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do espólio de Jana Mussa, determinando a desocupação de imóvel rural por parte do agravante.

II. Questão em discussão
2. Definir se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente a posse anterior do espólio e o esbulho praticado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a posse do imóvel pelo espólio, representado pelo inventariante, nos termos do art. 561 do CPC, que exige demonstração da posse anterior, do esbulho e da data do evento.
4. A cessão de direitos hereditários realizada pelo agravante é ineficaz, pois não observou as formalidades legais e não teve anuência de todos os herdeiros, impossibilitando a aquisição legítima da posse.
5. A prática de esbulho por compossuidor é reconhecida pela jurisprudência, sendo possível a reintegração na posse coletiva do bem inventariado.
6. Precedentes do STJ e do Tribunal local confirmam a possibilidade de ação possessória entre herdeiros quando há exclusão indevida de um deles do exercício da posse.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.
8. Tese de julgamento:
“1. É possível o reconhecimento de esbulho possessório cometido por herdeiro em imóvel objeto de inventário. 2. A cessão de direitos hereditários, sem a anuência de todos os herdeiros e sem observância das formalidades legais, não confere direito à posse exclusiva do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 998.055/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS MUSSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1015307-51.2024.8.11.0002, que deferiu liminar para determinar a reintegração de posse no imóvel.

Sustenta a ilegalidade desta decisão, eis que ficou provado “que a posse do Agravante é de boa-fé, nos referidos documentos estão consignados à compra dos direitos hereditários dos herdeiros de JANA MUSSA que são: Helena Mussa, Jorge Mussa, Jamil Mussa, João Mussa e Maria Mussa”.

Ressalta ainda, que “ao fato de que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que já investiu R$ 38.330,56,(trinta e oito mil trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), conforme os documentos juntados, pois conforme se depreende dos depoimentos o imóvel estava abandonado e o Agravante realizou todas as reformas para que o imóvel possa ser habitado, legalizou o IPTU que estava em atraso, inclusive seu nome já está com o responsável pelo o imóvel junto a Prefeitura de Várzea Grande-MT”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que “s de suspender os efeitos da liminar ora deferida, para que o Agravante seja mantido na posse do terreno de frente para a Rua Nossa Senhora do Carmo (recentemente mudada a denominação para o nome de Virgilio Lino), nº 266, Centro Sul, CEP 78.110- 131, com 374,11 m2, contendo em seu interior uma construção com 90,37 m2.”

Contrarrazões, pelo desprovimento (id.231796192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 300 c/c art. 563, ambos do CPC e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do terreno.

Para o melhor deslinde da causa, mister se faz um retrocesso dos autos.

Consta dos autos, que
JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA, inventariante do espólio de Janna Mussa
ingressou com ação de reintegração em desfavor de LUIZ CAMPOS MUSSA, alegando
que é inventariante do Espólio da sua tia Janna Mussa, a qual até o momento do seu falecimento era possuidora de um terreno de frente para a Rua Nossa Senhora do Carmo (recentemente mudada a denominação para o nome de Virgilio Lino), nº 266, Centro Sul, CEP 78.110-131, com 374,11 m2, contendo em seu interior uma construção com 90,37 m.

Sustenta que
a tia não deixou ascendente apenas uma irmã e 13 (sobrinhos) - linha colateral, sendo que o inventário foi aberto sob o nº 10331- 58.2023.8.11.0002, em tramite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, e está em fase das primeiras declarações.

Assevera que com o falecimento da tia, o terreno ficou sendo cuidado por um dos sobrinhos, Camilo Stabilito, o qual morava ao lado, inclusive os recolhimentos dos impostos do imóvel eram pago por ele, contudo, ele faleceu, passando aos cuidados da sobrinha Josefina Stabilito.

Ocorre que, um dos sobrinhos, começou a invadir o lote, em 03 de março de 2024, irrompendo os portões, sacando as grades e as portas, cortando com moto serra as árvores ornamentais ao redor do imóvel.

Assim, a parte Agravante requereu a desocupação do imóvel invadido, por meio da ação de reintegração de posse.

O Juízo dirigente do feito ao receber a inicial, determinou a emenda à inicial, para que o autor indicasse com precisão a data do esbulho ou da turbação possessória.

Em atendimento ao chamado judicial a parte recorrente por meio da petição de id. 157002838-autos de origem, informou que o esbulho ocorreu em
03/03/2024
.

Posteriormente, foi designada audiência de justificação, oportunidade, que as testemunhas e informantes confirmaram a posse do imóvel, como delineou o Juízo
a quo
, que passo a transcrever trecho pertinente:

"[...].

A posse e a probabilidade do direito extrai-se da documentação juntada aos autos, a qual demonstra que o imóvel em questão é objeto de partilha entre os herdeiros da falecida Jana Mussa nos autos n. 1033603-58.2023.8.11.0002 (id. 153725704), bem como, que está registrada sob o nome do espólio perante a Prefeitura Municipal (ids. 139651297). Confirma, também, que por ora o imóvel tem caráter indivisível, dada à fase inicial do inventario, ficando sob os cuidados do inventariante, João Paulo Queiroz Mussa (id. 153725700 - Pág. 8).

Aliás, a posse do imóvel foi confirmada pelas testemunhas e informante ouvidas na audiência de Justificação.

As testemunhas e a informante, em sede de justificação prévia, afirmara que residem próximos ao imóvel em discussão e declararam de forma uníssona que conheciam a falecida Jana Mussa, bem como que após o seu falecimento ninguém residiu no imóvel.

Afirmam que o muro e as construções em andamento no lote são recentes, porém, não sabem precisar quem é o responsável por essas. Narram que o imóvel está em processo de inventário. Por fim, as testemunhas asseguram que era a falecida quem cuidava do imóvel até seu falecimento, que essa possui inúmeros herdeiros, bem como que ninguém ficou sob a posse do lote após o seu falecimento.

Neste contexto, se infere das testemunhas ouvidas e dos documentos apresentados nos autos que o espólio, representado pelo seu inventariante, é quem, até neste momento, detêm a posse efetiva do imóvel.

De mais a mais, conquanto o requerido afirme que adquiriu a cota parte dos demais herdeiros sobre o imóvel e junta contratos particulares de compra e venda com cessão de direitos hereditários, noto que não foram observadas as formalidades legais para promover a cessão dos direitos possessórios sobre o bem objeto da demanda.

(...).

No caso dos autos, além da cessão de direitos hereditários apresentada pelo demandado ser ineficaz, dada a sua singularidade bem como ausência de autorização do inventário, pois posterior ao seu ajuizamento, não foi realizada por instrumento público.

De mais a mais, o próprio requerido afirma que a cessão não foi aceita por todos os herdeiros, tanto que necessitou realizar consignações em pagamento. Ora, se nem todos os herdeiros acordaram com a cessão, não poderia simplesmente adentrar a área e iniciar construções, ainda mais sem autorização judicial do inventário, já iniciado na época dos fatos.

(...)." (decisão contida em ID 227436654 - fls. 325/329).

Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 561, do CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu, vejamos:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Por sua vez, o art. 562, do mesmo diploma legal, estabelece que estando a petição inicial devidamente instruída com a prova dos requisitos supracitados, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a liminar de reintegração de posse, ou, caso contrário, determinará a realização de audiência de justificação.

Sobre o tema é válido citar Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que ensinam:

"Em sede de ação possessória, a concessão de medida liminar depende da prova inequívoca da posse e do esbulho, nos termos do art. 561, I e II, do CPC. A tutela antecipada nas ações possessórias justifica-se pela urgência da proteção da posse, pois a demora na concessão da liminar poderia tornar irreparáveis os danos ao possuidor esbulhado. Essa é uma das formas clássicas de tutela jurisdicional de urgência." (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.)

No caso em apreço, diligentemente, após a realização da audiência de justificação aliada aos documentos colacionados nos autos, especial o Boletim de Ocorrência registrado 03 de março de 2024 (id. 155536170 - Pág. 1), o qual corrobora com os demais documentos e a declaração das testemunhas, o magistrado deferiu a liminar de reintegração de posse.

A decisão está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE

POSSE - PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO

CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse."
(RAC n. 83.548/2017, 2a Câm. procedência da ação de reintegração de posse (RAC n. 83.548/2017, 2a Câm.Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017.

A despeito da prática de esbulho possessório pelo
herdeiro compossuidor
, anoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. COMPOSSE. HERDEIROS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte firmou
o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória. Precedentes. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 998.055/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)". Grifei.

Assim, não obstante o Agravado seja compossuidor,
a cessão de direitos hereditários, sem a anuência de todos os herdeiros e sem observância das formalidades legais, não confere direito à posse exclusiva do imóvel
.

À luz dessas considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025